Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723819-84.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIS SOARES FILHO EMBARGADO: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E S P A C H O Intime-se o Embargado para resposta, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator